Tribunal: STF
Processo: ARE 1592807
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REVOGAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
1. A concessão de assistência judiciária gratuita se fundamenta na presunção relativa de hipossuficiência, conforme o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, podendo ser afastada diante de provas em contrário que demonstrem capacidade financeira da parte requerente. 
2. No presente caso, a autora ocupa dois cargos públicos e aufere renda líquida superior a R$ 7.000,00, o que caracteriza estabilidade financeira incompatível com o benefício de gratuidade de justiça. 
3. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que estabelece a gratificação de regência de classe de 20% sobre o vencimento base para docentes em regência, permanece em vigor, não tendo sido revogada expressamente por leis posteriores. 
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a gratificação de regência de classe se aplica tanto a servidores efetivos quanto a temporários, desde que estejam em exercício de docência, não havendo discriminação quanto ao vínculo. 
5. A isonomia remuneratória para servidores temporários foi estabelecida pelo próprio legislador municipal no artigo 9º da Lei nº 2.265/2018, que equipara o vencimento inicial dos contratados ao dos efetivos em funções semelhantes. 
6. Recurso parcialmente provido para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora”. (eDOC 20 – ID: bbb5d1fd)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X, 61, II, “a”, “b” e “c”, e 84, IV, do texto constitucional, bem como aos temas 551 e 1344 da repercussão geral. (eDOC 29 – ID: e181149b)
Nas razões recusais, o Município de Piúma se insurge conta acórdão que reconheceu à recorrida, servidora temporária, o direito à gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 aos servidores efetivos do magistério.
Afirma que o acórdão recorrido promoveu equiparação indevida entre regimes jurídicos, afastando a lei específica das contratações temporárias e conferindo, por via judicial, vantagem pecuniária sem previsão legal.
Alega que “[a]o entender a aplicação da Lei 1345/2007 aos contratados temporários o acórdão violou a norma específica, Lei 2265/2018, que possui artigo específico apontando quais são os direitos dos contratados temporários”, que não prevê a gratificação de regência de classe aos servidores temporários. (eDOC 29 – ID: e181149b, p. 7)
É o relatório.
Decido. 
Cumpre registrar que este STF reconheceu a repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência sobre a questão da extensão de gratificações e vantagens dos servidores efetivos para os contratados temporários. Na oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. Confira-se a ementa:
 
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. (RE 1500990 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2024)
 
Destaco a tese firmada no julgamento do tema 551 da repercussão geral, firmada no sentido de que “[s]ervidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Nesses termos, colho a ementa do julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)

No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a recorrida foi contratada temporariamente pelo Município de Piúma/ES, e que faz jus à gratificação de regência de classe nos anos de 2017 e 2018, conforme a legislação vigente, que não distinguia os servidores efetivos e temporários. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Compulsando os autos, a autora, contratada temporariamente pelo Município de Piúma para o exercício de funções docentes, alega ter direito à equiparação salarial com os servidores efetivos, sustentando que a legislação municipal estabelece tal paridade. 
Nesse contexto, a Lei Municipal nº 1.969/2013, que disciplina o Plano de Carreira do Magistério de Piúma, prevê dois regimes jurídicos distintos para os profissionais da educação: (i) o regime estatutário para os servidores efetivos, sujeitos à aprovação em concurso público, e (ii) o regime jurídico-administrativo para os contratados temporários, selecionados por processo seletivo. Ambos os regimes encontram respaldo na Constituição Federal, que, em seu artigo 37, incisos IX e X, diferencia as contratações temporárias das nomeações efetivas. 
Entretanto, o próprio legislador municipal optou por estabelecer isonomia remuneratória entre as duas categorias para o vencimento inicial. O artigo 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018 determina que “a remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante”. 
Igualmente, o inciso V do artigo 82 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reforça esse preceito ao prever que “a remuneração do contratado será igual ao vencimento do cargo equivalente ao padrão inicial do correspondente ao maior nível de titulação apresentada pelo contratado no processo seletivo”. 
Do que se extrai dos autos, nos anos de 2017 e 2018, não havia legislação específica que fixasse a remuneração dos professores contratados temporariamente no Município de Piúma, o que justifica a aplicação do artigo 9º da Lei nº 2.265/2018 para calcular a remuneração com base no vencimento inicial da carreira de Professor PA. 
A sentença observou corretamente essa regra, garantindo à autora o direito a eventuais diferenças remuneratórias, respeitando o princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal) e o paradigma de remuneração inicial dos efetivos para os contratos temporários. 
Com relação aos períodos de 2019, 2020 e 2021, o Município editou leis específicas que fixaram o vencimento dos contratos temporários (Lei nº 2.282/2018 para 2019, Lei nº 2.335/2019 para 2020 e Lei nº 2.374/2021 para 2021). Essas normas previam valores específicos para a contratação temporária de docentes, razão pela qual a sentença, ao reconhecer eventuais diferenças com base nesses valores, aplicou corretamente as leis vigentes. 
Nesse ponto, importante ressaltar que eventual debate sobre a adequação dos valores pagos deverá ser dirimido em fase de liquidação, conforme disposto no artigo 491, §1º, do CPC. 
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, reafirmou que a distinção remuneratória entre servidores efetivos e temporários é constitucionalmente permitida, desde que fundada em regimes jurídicos distintos (ADI 6196). No caso em tela, contudo, a legislação municipal equiparou o vencimento inicial das duas categorias, o que fundamenta o pleito da autora em relação ao período de 2017 e 2018, e a correta aplicação das normas específicas de 2019 a 2021. 
Com relação à gratificação de regência de classe, a Lei Municipal nº 1.345/2007, estabelece o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base para docentes que atuem em regência de classe, independentemente do regime jurídico. 
Em que pese o Município alegar que a Lei nº 1.345/2007 teria sido tacitamente revogada pela Lei nº 1.969/2013, verifica-se que não houve revogação expressa da norma, sendo a gratificação devida aos professores que exerçam a função de docência. 
A própria redação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 1.345/2007 indica que a gratificação se destina a todos os servidores do magistério em exercício de regência, não havendo discriminação quanto ao vínculo efetivo ou temporário.
(...)
Portanto, a condenação do ente público ao pagamento da referida gratificação e de seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias está em harmonia com o entendimento reiterado desta Corte e com os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.
(...)”. (eDOC 20 – ID: bbb5d1fd, p. 5-7)

Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada nos temas 551 e 1.344 da repercussão geral. 
Ademais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, notadamente sobre as sucessivas prorrogações, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confira-se, em igual sentido, o seguinte precedente:
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.493.366. TEMA 1.359 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1533714 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.05.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente